Tribunal: STF
Processo: HC 255193
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime do Decreto-Lei 201/1967. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jurandir Ronaldo da Silva contra decisão monocrática do Relator do RHC 204.380/PB do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 10). 



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. Além da pena privativa de liberdade, foi imposto o efeito automático da inabilitação, pelo prazo de 05 anos, para o exercício de cargo e função pública, eletivo ou de nomeação, bem como a perda do cargo público, nos termos do art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei nº 201/1967 (evento 4). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ineficiência de defesa técnica. Argumenta que o antigo patrono foi inerte durante toda a instrução processual, pois não atendeu às sucessivas intimações para apresentação das alegações finais, nem interpôs recurso de apelação após a condenação do paciente em primeira instância. Afirma que não foi intimado para constituir novo advogado diante da inércia. Requer, em medida liminar, a suspensão do mandado de prisão. No mérito, pugna pela anulação da condenação do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    É certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, in verbis: 



    "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 



    Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, não há falar em ausência de defesa técnica, tendo em vista que o ora recorrente foi assistido durante toda a instrução processual por advogado por ele escolhido, que atuou em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia, participando ativamente da audiência de instrução e julgamento, e apresentando alegações finais. 



    Constata-se da leitura dos autos que a atuação defensiva foi satisfativa, deduzindo as teses necessárias ao exercício do direito de defesa.



    Nesse contexto, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado que atuou anteriormente no feito. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal dos impetrantes quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior.



    Ainda que se conclua pela existência de defesa técnica deficiente, é certo que, para seu reconhecimento, é indispensável a demonstração do efetivo prejuízo, não se admitindo sua alegação genérica, ao argumento de que o recorrente foi condenado e de que não foram interpostos os recursos cabíveis. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. FEITO INCLUÍDO EM MESA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A recorrente foi condenada por estelionato (art. 171 do Código Penal) pela obtenção indevida do seguro-defeso entre 1999 e 2015, com pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se houve nulidade processual por deficiência de defesa técnica; e (ii) se a falta de intimação do advogado do julgamento do habeas corpus configura violação ao direito de defesa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A nulidade processual por deficiência de defesa técnica exige a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief e a Súmula 523 do STF, que dispõe que a deficiência da defesa só anula o processo se houver prova do prejuízo para o réu. 



    4. A mera alegação de que o advogado anterior não apresentou documentos essenciais ou recursos tempestivos não é suficiente para configurar nulidade, pois cabe à defesa optar por sua estratégia processual, inclusive pela interposição ou não de recursos, conforme o art. 574 do CPP. 



    5. É incabível a alegação de nulidade pela falta de intimação prévia da data de realização da sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do habeas corpus, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 69 e 70 do Regimento Interno do TRF-5. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Recurso desprovido. 



    (RHC n. 185.155/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 13/12/2024.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento de eventual nulidade por deficiência de defesa técnica exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu no caso. 



    2. Ademais, vige no sistema processual o princípio da voluntariedade recursal, sendo facultado ao réu a interposição de recurso contra decisão que lhe seja desfavorável, de modo que a ausência de interposição de recurso de apelação não constitui, por si só, nulidade por deficiência de defesa. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no HC n. 941.007/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique o provimento do recurso. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente